Tribunal: TJES
Processo: 5000039-77.2024.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000039-77.2024.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREMILDA FERNANDES CORREIA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5000039-77.2024.8.08.0031.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS.

RECORRIDA:
CREMILDA FERNANDES CORREIA DA SILVA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. 45 DIAS. PREVISÃO NO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO. TEMA 1241 DO STF. IRRETROATIVIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.807/2024. DIREITO ADQUIRIDO E VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, contra o Município de Mantenópolis. Pleiteia a autora que o adicional de 1/3 de férias incida sobre os 45 dias previstos no Estatuto do Magistério (Lei nº 902/2002), com o pagamento das diferenças retroativas
e s
ustenta que o terço constitucional deve acompanhar a integralidade do período de descanso estabelecido na legislação local específica.

2. A sentença julgou os pedidos procedentes, afastando a aplicação da Lei Municipal nº 1.807/2024 por entendê-la inconstitucional. O ente público recorre alegando a constitucionalidade da norma que limitou o gozo das férias a 30 dias, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e a impossibilidade de o Judiciário majorar vantagens sem amparo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O cerne da lide consiste em verificar se o adicional de um terço deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias previstos na legislação vigente à época do fato gerador ou se deve ser limitado ao patamar de 30 dias. Analisa-se, ainda, a constitucionalidade da superveniente Lei Municipal nº 1.807/2024 frente aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da vedação ao retrocesso social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1241 (RE 1400787/CE) em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:
"O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias"
.

5. Assim, ao instituir a legislação municipal o gozo de 45 dias de descanso para a carreira docente, a gratificação constitucional deve incidir obrigatoriamente sobre o lapso temporal completo, sendo vedada a restrição do pagamento apenas ao período inicial de 30 dias.

6
. No que concerne às disposições da Lei Municipal nº 1.807/2024, que promoveu a redução do período de descanso anual, é imperativo anotar que a norma não possui o condão de retroagir para alcançar períodos aquisitivos já aperfeiçoados sob a vigência do ordenamento pretérito.

7
.
Ademais, a supressão de garantias sociais, desacompanhada de medida compensatória ou motivação excepcionalíssima, afronta o princípio da proibição do retrocesso social.

8.
Quanto à tese de ausência de comprovação da regência de classe, o registro funcional da servidora, aliado à própria essência do magistério em ambiente escolar, estabelece presunção relativa de exercício da atividade.

9.
Tal cenário transfere à municipalidade o dever de comprovar eventual fato impeditivo ou modificativo do direito, ônus do qual o réu não logrou se desincumbir, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

11
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado d
o proveito econômico
,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)